Tribunal: TCU
Processo: 028.904/2009-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10937/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a", e 250, inciso I e § 1o, do Regimento Interno; em acolher as razões de justificativa de Maurício Viégas da Silva (CPF XXX.246.530-XX) apresentadas em resposta ao Ofício 16938/2015-TCU/SEFIP, e mandar fazer as determinações sugeridas, bem como arquivar o processo a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.904/2009-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elita Luiza Osório (XXX.233.920-XX); Esther Gavillon (XXX.452.490-XX); Leandro Eloy Lopes (XXX.673.590-XX); Maria de Lourdes Barbosa Eloy (XXX.240.120-XX); Valeria Perfeito Lopes (XXX.701.440-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que continue acompanhando o trâmite das ações judiciais que envolvem Esther Gavillon (CPF XXX.452.490-XX), pensionista de Jaques Milton Gavillon (CPF XXX.906.890-XX), e Elita Luiza Osório (CPF XXX.233.920-XX), pensionista de Ivan Dall ́ígna Osório (CPF XXX.931.130-XX), e, tão logo sejam elas concluídas, informe ao Tribunal sobre a continuidade dos procedimentos para dar pleno cumprimento aos comandos do Acórdão 5505/2013-TCU-Segunda Câmara .